Tribunal: TJMT
Processo: 1011380-54.2022.8.11.0000
Relator(a): LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1011380-54.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (ADVOGADO), ROMILDO ALVES NOBRE - CPF: 035.221.451-19 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DORVALINO GOMES CORREIA - CPF: 994.704.621-49 (VÍTIMA), FERNANDO FERREIRA SOUZA GEHM - CPF: 043.654.381-82 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), GABRIEL RAMOS DE MOURA - CPF: 020.249.815-85 (ADVOGADO), GABRIEL DE PAULA SOUZA RIBEIRO - CPF: 036.694.791-55 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– HOMICÍDIO QUALIFICADO – PRISÃO PREVENTIVA – 1. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE – INCONSISTÊNCIA – ELEMENTOS PROBATÓRIOS SUFICIENTES PARA DEMONSTRAR A NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL – PRISÃO INDISPENSÁVEL À GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM VIRTUDE DO
MODUS OPERANDI
, EM TESE, ADOTADO PELO PACIENTE E PARA APLICAÇÃO DA LEI PENAL, DIANTE DA SUA FUGA DO DISTRITO DA CULPA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DOS ART. 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – 2. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS –
IMPOSSIBILIDADE
– DEMONSTRADA A NECESSIDADE DA MEDIDA MAIS GRAVOSA – 3. PREDICADOS PESSOAIS DO PACIENTE – IRRELEVÂNCIA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO – 4. PEDIDOS JULGADOS IMPROCEDENTES, ORDEM DE
HABEAS CORPUS
DENEGADA.

1. O decreto preventivo do paciente se encontra suficientemente fundamentado, devendo ser mantida sua prisão provisória, por estar configurado, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública, diante da periculosidade do
favorecido
, evidenciada no
modus operandi
do crime, em tese, praticado por ele; como também para aplicação da lei penal, eis que
ficou
foragido
por três anos
.

2. Na espécie, são inaplicáveis quaisquer das medidas cautelares alternativas à prisão, elencadas no art. 319, do Código de Processo Penal, porque as circunstâncias do delito, supostamente, praticado pelo paciente revela a insuficiência das cautelares mais brandas.

3. Os predicados pessoais do paciente não têm o condão de, isoladamente, avalizar o direito à revogação do seu decreto preventivo, eis que presente
dois
requisitos autorizadores da decretação da custódia cautelar: garantia da ordem pública
e

d
a aplicação da lei penal.

4. Pedidos julgados improcedentes. Ordem de
habeas corpus
denegada.

R E L A T Ó R I O

Ilustres membros da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de
habeas corpus
com pedido de liminar
impetrado pelo
advogad
o
Fernando Ferreira Souza
Gehm
, em favor de
Romildo Alves Nobre

apontando como autoridade coatora o
Juízo
da Vara Única da Comarca de
Ribeirão Cascalheira
-MT.

Colhe-se desta impetração que
o paciente foi preso
no dia 26 de março de 2021, em razão de decisão prolatada
em 29 de maio de 2019,
nos autos
de Decretação de Prisão Preventiva
n. 0001105-25.2019.8.11.0079
, com o fim de instruir o
Inquérito Policial n. 0001350-36.2019.8.11.0079, que
deu origem à Ação Penal n.

1001160-85.2021.8.11.0079
,
em razão da suposta prática do crime de homicídio qualificado ocorrido em
17
de
abril
de 20
19
, tendo como vítima
Dorvalino
Alves Nobre
.

Sustenta o impetrante que
o paciente “
sofreu na data dos fatos diversas injúrias raciais, ofensas, xingamentos e humilhação
”, uma vez que “
a vítima era costumaz em relação ao preconceito e ofensa ao próximo, tanto é que existe o processo judicial de nº 000031869.2014.8.11.0079, acerca de injúria racial contra a própria autoridade de segurança pública
”
, isso significando dizer que a gravidade abstrata do delito não se mostra suficiente para justificar a manutenção da prisão preventiva do favorecido.

Aduz que, na espécie, inexiste contemporaneidade para justificar a custódia provisória do paciente, “
por se tratar de crime supostamente cometido há mais de 03 (três) anos, nunca tendo o acusado participado de quaisquer outros atos que desabonassem sua conduta, tampouco se deve alar em necessidade de asseguramento da aplicação da lei penal, pois há de se notar que todas as testemunhas já foram ouvidas na investigação, circunstância que afasta a necessidade da segregação cautelar por conveniência da instrução criminal
”; ressaltando, ademais, que não se pode falar em fuga, uma vez que o favorecido se encontrava trabalhando em zona rural no mesmo Estado e não estava escondido
.

Destaca
que
, na hipótese,
não ficaram configurados os requisitos autorizadores
da decretação da
prisão preventiva do paciente
,
motivo pelo qual
a decisão que a manteve
c
arece de fundamentação concreta, mormente porque é detentor de predicados favoráveis e tem endereço fixo no Munic
ípio de Peixoto de Azevedo/MT; e
sclarecendo, outrossim, que a restrição ambulatorial do favorecido , neste momento, caracteriza antecipação do cumprimento de pena, uma vez que é suficiente a aplicação de medidas cautelares alternativas, elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal.

Forte nas razões acima consignadas, liminarmente, requer
eu
a revogação da prisão preventiva do paciente,
com ou sem aplicação de medidas cautelares, expedindo-se alvará de soltura em seu favor
. E, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva.

O pedido de urgência foi indeferido, por intermédio das razões encontradiças no ID
131787175, oportunidade na qual foram facultadas as
informações de estilo
.

N
esta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, forte no parecer juntado no ID
136125653
, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

N
o que diz respeito à ausência de fundamentação
da decisão

que
manteve a prisão preventiva do paciente, bem como à inexistência dos requisitos autorizadores à sua prolação, impõe-se ressaltar que essas teses não se sustentam, eis que o juízo de primeiro grau considerou como elemento concreto capaz de autorizar a decretação da aludida custódia cautelar: a
garantia da ordem pública
, diante da gravidade concreta do delito, bem como
garantir a aplicação da le
i penal
,
diante de sua fuga do distrito da culpa
.

A propósito, e
is a decisão que manteve a
prisão preventiva do paciente estão:

[...]

Vistos.

Trata-se de ação penal pública incondicionada movida pelo Ministério Público em face de Romildo Alves Nobre(de acordo com a denúncia ao ID 66421065, pela suposta prática do delito capitulado no “art. 121, § 2º, II (motivo fútil), do Código Penal Brasileiro”).

No dia04 de outubro de 2021, ao ID 67030016,a denúncia foi recebida.

Ao ID 81632521, juntou-se aos autos aquele incidente processual dando conta do cumprimento do respectivo mandado de prisão no dia26 de março de 2022.

No dia17 de maio de 2022, sobreveio pela defesa técnica constituída por aquele pedido de “liberdade provisória” (ID 85145340). Em síntese, alegou que (i) “a manutenção da prisão preventiva do acusado é completamente desnecessária, tendo em vista que, apesar de em um primeiro momento se fazer necessário o acautelamento do réu, não estão presentes, no caso concreto, os requisitos autorizativos da prisão preventiva constantes no artigo 312 do Código de Processo Penal”; (
ii
) “o Acusado demonstra que é RÉU PRIMÁRIO E DE BONS ANTECEDENTES, COMPROVANDO, MAIS, POSSUIR RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA” (
iii
) “não há de prosperar qualquer argumento de que em liberdade o Requerente colocará em risco a ordem pública ou que vá causar um mal injusto, visto que já faz mais de três anos dos fatos ocorridos, e o acusado nunca causou mal algum a outrem”; (
iv
) “o requerente, conforme se depreende de seu depoimento perante a autoridade policial, possui bons antecedentes, identidade certa, residência fixa, primariedade e trabalho (vaqueiro), da mesma forma que não demonstra qualquer conduta que possa justificar a manutenção de sua custódia cautelar pelos requisitos indicados no art. 312 do Código de Processo Penal, razão pela qual pode responder ao presente processo em liberdade”; e (v) “no que pese a reprovabilidade da conduta imputada ao Requerente, verifica-se que o seu “suposto” comportamento ilícito não foi outro senão aquele conforme o tipo penal”.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, no dia23 de maio de 2022, opinou pelo indeferimento daquele pedido. Em linhas gerais, ponderou que “a defesa discorreu teoricamente sobre os pressupostos da prisão preventiva, sem trazer qualquer argumento ou fato novo capaz de justificar a revogação da cautelar, motivo pelo qual, tratando-se de decisão que segue a cláusula rebus sic stantibus, não pode haver revogação sem alteração do quadro fático-probatório já constante nos autos quando a decisão fora prolatada”. Lado outro, que “eventual ausência de maus antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não afastam a necessidade da prisão preventiva, conforme jurisprudência”.

Por fim, os autos foram conclusos ao gabinete.

É o relatório do essencial. Decido.

Compulsando os autos, verifica-se que o feito tramita de forma regular, ao qual aguarda tão somente a apresentação de resposta à acusação para análise daquelas hipóteses do art. 397 do CPP e/ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Não há, portanto, eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Em relação aos fundamentos da custódia, convém consignar que a prisão preventiva é uma medida excepcional, de natureza cautelar, que autoriza o Estado, observadas as balizas legais e demonstrada a absoluta necessidade, a restringir a liberdade do cidadão antes de eventual condenação com trânsito em julgado (art. 5º, LXI, LXV, LXVI e art. 93, IX, da CF).

Para a privação desse direito fundamental da pessoa humana, é indispensável a demonstração da existência da prova da materialidade do crime, da presença de indícios suficientes da autoria e do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado, bem como a ocorrência de um ou mais pressupostos do artigo 312 do Código de Processo Penal, que assim dispõe:

“A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.”

Embora a nova redação do referido dispositivo legal tenha acrescentado o novo pressuposto - demonstração do perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado -, apenas explicitou entendimento já adotado pela jurisprudência pátria ao abordar a necessidade de existência de periculum
libertatis
. Portanto, caso a liberdade do acusado não represente perigo à ordem pública, econômica, à instrução criminal ou à aplicação da lei penal, não se justifica a prisão.

Exige-se, ainda, na linha inicialmente perfilhada pela jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, e agora normatizada a partir da edição da Lei n. 13.964/2019, que a decisão esteja pautada em motivação concreta de fatos novos ou contemporâneos, bem como demonstrado o lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato e revelem a imprescindibilidade da medida, vedadas considerações genéricas e vazias sobre a gravidade do crime.

Decerto,ao contrário do aduzido pela defesa, tem-se que as circunstâncias em que se deram os fatos, aliadas aos elementos de prova colhidos pela Autoridade Policial, ensejam o reconhecimento da presença dos pressupostos do art. 312 do Código de Processo Penal (“A existência do crime e os indícios de autoria estão amplamente evidenciados no Boletim de Ocorrência, no relatório policial e, principalmente, nos depoimentos prestados pelas testemunhas ouvidas, sendo uma delas presencial. Segundo consta dos autos, o Representado e a Vítima estavam em no estabelecimento “Bar do
Pebinha
”, ocasião em que, sem motivo aparente,
o representado Romildo desferiu um golpe de faca na região cervical da Vítima, que veio a óbito por causa dos ferimentos
, e o Representado teria fugido do local. Segundo a autoridade policial, pelas informações colhidas, anteriormente aos fatos,
o Representado e a Vítima teriam se desentendido em outro estabelecimento comercial, podendo ser este o motivo do crime.
Porém, segundo uma testemunha que presenciou o crime, a Vítima teria sido atacada totalmente
de surpresa, sem que houvesse qualquer
discussão ou briga aparente”).

“Não existindo fato novo superveniente que justifique a revogação da prisão preventiva, deve ela ser mantida, pois, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal, as medidas cautelares são gravadas com a cláusula rebus sic stantibus, segundo a qual autoriza a manutenção da medida extrema enquanto persistir sua necessidade, podendo o magistrado revogá-las ou substituí-las quando constatar a falta de motivo para que subsistam, bem como decretá-las novamente se sobrevierem razão que a justifiquem.” (TJ-MT 10047646320228110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 25/05/2022, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 26/05/2022)

Ademais, como visto,o ora réu empreendeu fuga após o delito, permanecendo foragido por quase três anos; “o que demonstra o periculum
libertatis
e a necessidade da constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal” (STJ - HC: 711115 MS 2021/0391368-7, Data de Julgamento: 24/05/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
31/05/2022
)

Por fim, a jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que a “existência de condições subjetivas favoráveis ao agravante, tais como primariedade e residência fixa, não obsta a segregação cautelar, desde que presentes, nos autos, elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica na espécie” (HC n. 154.394).

A esse propósito, “a imprescindibilidade da prisão preventiva justificada no preenchimento dos requisitos dos
arts
. 312, 313 e 315 do CPP impede a aplicação das medidas cautelares alternativas previstas no art. 319 do CPP” (STJ -
AgRg
no HC: 711706 SP 2021/0394086-2, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
26/05/2022).

Conquanto este juízo não tenha exposto de maneira ampla em que circunstâncias repousam a permanência dos requisitos previstos no artigo 312 do Código de Processo Penal, o fato é que, na realidade, valeu-se da intitulada motivação "per
relationem
", vindo a subsidiar a manutenção do claustro hostilizado via remissão aos fundamentos exarados em decisão pretérita, razão pela qual não há falar em ofensa ao disposto no artigo 413, § 3º, do Código de Processo Penal e muito menos em violação ao artigo 93, IX, da Constituição Federal (TJ-MT 10185978520218110000 MT, Relator: PEDRO SAKAMOTO, Data de Julgamento: 10/11/2021, Segunda Câmara Criminal, Data de Publicação: 12/11/2021).

Dessarte,
mantenho
a prisão preventiva de Romildo Alves Nobre com base nas motivações
aliundes
(Num. 66421072 - Págs. 22/23).

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se (a defesa técnica, a apresentar a respectiva resposta à acusação).

Oportunamente, conclusos para análise daquelas hipóteses do art. 397 do CPP e/ou designação de audiência de instrução e julgamento.

Cumpra-se, expedindo o
necessário.
[...]

Verifica-se, pois, que o juízo da primeira instância justificou a necessidade da
manutenção
da prisão preventiva do paciente em razão da suposta gravidade concreta do delito atribuído à sua pessoa, consubstanciada no
modus operandi
empregado na conduta crim
inosa, porquanto a vítima foi atingida
de surpresa
por golpe de
faca
na
região cervical
,
como também porque ele empreendeu fuga após a prática do crime em apuração
.

Aliás, acerca da necessidade degarantia da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta, em tese, praticada pelo acusado, o Superior Tribunal de Justiça, firmou o seguinte posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. HOMICÍDIO QUALIFICADO E OCULTAÇÃO DE CADÁVER. GRAVIDADE

CONCRETA DA CONDUTA. AMEAÇAS A TESTEMUNHAS. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CONTEMPORANEIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Não se constata nenhuma ilegalidade na decretação da prisão preventiva ao Agravante, pois foi destacada a necessidade da medida em face da gravidade concreta do delito (homicídio qualificado no qual a vítima fora surpreendida com agressões e facadas), bem como dos indícios de que o Paciente, juntamente com os
demais Corréus
, evadiu-se do distrito da culpa
e proferiu ameaças contra testemunhas, colocando em risco a instrução processual e a aplicação da lei penal.

2. Na via estreita do habeas corpus não é possível rediscutir as conclusões fáticas alcançadas pelas instâncias ordinárias, não sendo possível elidir, neste instrumento processual, a constatação firmada nas instâncias antecedentes acerca da atuação do Agravante na intimidação de testemunhas e da sua fuga do distrito da culpa.

3
. Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, seja porque o Agravante empreendeu fuga após os fatos, situação que perdurou até a sua prisão, seja porque sua atuação no constrangimento de testemunhas é contemporânea à aplicação da medida, ante o evidente risco à instrução processual em curso
.

4. Agravo regimental desprovido.

(
AgRg
no HC n. 618.698/PE, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9/3/2021,
DJe
de 19/3/2021.)

Destacamos.

Sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci, com a propriedade que lhe é peculiar, assevera que:

[...]
Garantia da ordem pública
: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. [...] Entende-se pela expressão a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, como regra, é abalada pela prática de um delito.
Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
. [...]. Uma das causas de afetação da ordem pública é a própria credibilidade do Judiciário, como vêm decidindo os tribunais. Apura-se o abalo à ordem pública também, mas não somente, pela divulgação que o delito alcança nos meios de comunicação – escrito ou falado. Não se trata de dar crédito ao sensacionalismo de certos órgãos da imprensa, interessados em vender jornais, revistas ou chamar audiência para seus programas, mas não é menos correto afirmar que o juiz, como outra pessoa qualquer, toma conhecimento dos fatos do dia a dia acompanhando as notícias veiculadas pelos órgãos de comunicação. [...]
Outro fator responsável pela repercussão social que a prática de um crime adquire é a periculosidade (probabilidade de tornar a cometer delitos
) demonstrada pelo réu e apurada pela análise de seus antecedentes e pela maneira de execução do crime. Assim, é indiscutível poder ser decretada a prisão preventiva daquele que ostenta, por exemplo, péssimos antecedentes, associando-se a isso a crueldade particular com que executou o crime. [...] Em suma, extrai-se da jurisprudência o seguinte conjunto de
causas viáveis para autorizar a prisão preventiva, com base na garantia da ordem pública: a)
gravidade concreta do crime
; b)
envolvimento com o crime organizado
; c) reincidência ou maus antecedentes do agente e
periculosidade
; d)
particular e anormal modo de execução do delito
; e) repercussão efetiva em sociedade, gerando real clamor público. O ideal é a associação de, pelo menos, dois desses fatores
.
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 19. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2020, pp. 1147 a 1150).
Destacamos

Se isso não bastasse,
é imperioso destacar
que paciente
empreendeu fuga após o delito
em comento
, permanecendo foragido por quase três anos
, fato, esse,
que demonstra o
periculum
libertatis
e a necessidade da constrição cautelar para assegurar a aplicação da lei penal
.
Logo, embora o impetrante alegue que
inexiste contemporaneidade para justificar a custódia provisória do paciente,
conforme consta no julgado acima transcrito
“
Não há falar em ausência de contemporaneidade do decreto prisional, seja porque o Agravante empreendeu fuga após os fatos, situação que perdurou até a sua prisão, seja porque sua atuação no constrangimento de testemunhas é contemporânea à aplicação da medida, ante o evidente risco à instrução processual em curso.”(
Ag
ravo
R
e
g
imental
no H
abeas
C
orpus
n. 618.698/PE, relat
ado

pela
Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 9
.
3
.
2021,
DJe
de 19
.
3
.
2021.)

Ressalt
e
-se, ainda
, que embora o
autor desta ação constitucional
afirme
que não se pode falar em fuga, uma vez que o
paciente
se encontrava trabalhando em zona rural no mesmo Estado e não estava escondido
, o argumento de negativa de fuga não ostenta verossimilhança uma vez que logo após ter praticado o crime
ele
se evadiu do distrit
o da culpa, colocando-se em local incerto e não sabido e, pois, à margem de averiguação dos órgãos de investigação.

Destarte,
conquanto
o ordenamento jurídico pátrio reconheça a liberdade como regra, tem-se que o
carcer
ad cautelam
imposto ao paciente deve ser mantido, por estarem configurados, na hipótese: o
fumus
comissi
delicti
,

externado pela existência da materialidade e pelos indícios suficientes da autoria delitiva; bem assim o
periculum
libertatis
, decorrente da necessidade da medida extrema para garantir a ordem pública
e a
aplicação da lei penal
, satisfazendo, por conseguinte, o comando normativo emanado do art. 312 do Código de Processo Penal.

Daí por que
, é forçoso reconhecer que, na hipótese, é indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão elencadas no art. 319 do Código de Processo Penal, eis que a prisão provisória do paciente se encontra justificada e mostra-se imprescindível para acautelar o meio social, evidenciando-se, pois, que providências menos gravosas não seriam suficientes para garantir a ordem pública
e a aplicação da lei penal
.

Por derradeiro,
sem embargo de o impetrante ter alegado que o paciente ostenta condições pessoais favoráveis para responder ao processo em liberdade, é necessário ressaltar que tais atributos não têm o condão de, por si sós, ensejar a restituição da sua liberdade, tal como entendeu este Tribunal de Justiça, ao editar o Enunciado n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas, vazado nos seguintes termos:
“
As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum
libertatis
.
”

Posto isso, em sintonia com o parecer ministerial, julgo improcedentes os pedidos deduzidos em favor de
Romildo Alves
Nobre
;
por consequência,

denego
a

ordem de
habeas corpus

almejada
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/07/2022